Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-66.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif"">PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOLO. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. TIPICIDADE. RESISTÊNCIA E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO.

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif"">A desobediência à ordem judicial que defere medida protetiva de urgência se configura quando o agente se aproxima da vítima, ainda que com o seu consentimento, depois de cientificado da decisão que determinou o seu afastamento.

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif";color:black">Configura crime de resistência a conduta de opor-se à prisão em flagrante, mediante violência direcionada a policial.

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif";color:black">Configura crime de desacato, proferir palavras de baixo calão contra agente policial no exercício da função.

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif"">Se o acusado admite, ainda que parcialmente, a prática do crime, impositivo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif"">Recurso parcialmente provido somente para reduzir a pena aplicada.